Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709644-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DE CARLI EMBARGADO: CARLA FONSECA DE ARAUJO JORGE, MARIANA FONSECA DE CARLI, CARLOS GABRIEL DE CARLI DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Carlos Alberto de Carli (ID no 70626105) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 70300995). 2. Os embargos de declaração têm o intuito de rediscutir a matéria já analisada na decisão recorrida. Por essa razão, não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se o embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.024, §3o). 4. Concluída a diligência, intimem-se os agravados para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se Brasília, DF, 8 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO